Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. Decreto-Lei no 911/1969. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUTIVA. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição, à recorrente, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. Pretende-se saber ainda se pode haver a determinação da conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. No caso, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
3. Convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não previu a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do bem objeto da demanda. Por essa razão não é possível impor esse dever à credora.
4. A conversão para o “procedimento especial” da execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do referido Decreto-Lei, é faculdade que pode ser exercida pela credora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.